Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704063-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE CASTRO RODRIGUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 55546365) com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por PEDRO HENRIQUE CASTRO RODRIGUES DO NASCIMENTO contra a decisão (ID 55546368) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de evidência pleiteada nos autos do procedimento comum cível n. 0751768-46.2023.8.07.0001, ajuizado pelo agravante em desfavor de JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e ITAÚ UNIBANCO S.A. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de evidência ajuizada pelo agravante contra os recorridos visando ao cancelamento da hipoteca cedular da matrícula do imóvel descrito na petição inicial (ID de origem 182255555). Ao despachar a petição inicial, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de evidência (ID de origem no 182282035), nos seguintes termos: “(...) Noticia o autor que celebrou contrato de compra e venda de imóvel com o litisconsorte passivo JFE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e que, não obstante tenha adimplido o preço a que se obrigara, aquela parte não teria se desincumbido de proceder à baixa do gravame hipotecário instituído em favor do corréu ITAU UNIBANCO S/A na matrícula do bem em questão, razão pela qual postula a concessão da tutela de evidência compelindo a parte demandada a promover a baixa do referido ônus. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos sobre os quais se funda a pretensão do autor reclamam melhor investigação sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual INDEFIRO, por ora, à míngua dos requisitos ditados pelo artigo 311 do Código de Processo Civil, a tutela liminar pretendida. (...).” Contra essa decisão, o autor interpõe o presente recurso de agravo de instrumento (ID 55546365), cuja liminar foi concedida nos seguintes termos: “(...) Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pelo autor/agravante são relevantes e estão amparados em prova idônea, vislumbrando-se a probabilidade do direito diante da sua narrativa e os documentos ora anexados, porquanto, já houve o expresso reconhecimento da construtora de que o imóvel já foi integralmente pago pelo autor/agravante, e, além disso, há inafastável previsão contratual de baixa do gravame em até 180 dias após a quitação (ID de origem – p. 6/7), obrigação da qual não se desincumbiram as partes recorridas. Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, encontra-se presente o requisito da probabilidade do direito, de modo a autorizar a concessão da tutela recursal, permitindo a aplicação da norma prevista no art. 311, II, do CPC, em consonância ao teor da Súmula 308 do STJ. Anoto, por fim, ser desnecessária a apreciação do requisito do perigo de dano, nada obstante a presença daqueles previstos no art. 300, caput, do CPC (cumulativos), e as alegações de que a construtora se encontra em fase de recuperação judicial. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível, para determinar a baixa da hipoteca n. R.11/121815, gravada sobre o imóvel "Apartamento no 613, situado no 6o pavimento, da Entrada “B”, do Bloco “D”, da Superquadra Noroeste 311, SQNW 311, do Setor de Habitações Coletivas do Noroeste (SHCNW), em Brasília/DF, objeto da matrícula no 121.815 junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.” Com o objetivo de promover eficácia à presente decisão, com fundamento no artigo 497 do CPC, confiro força de certidão ao ato, autorizando a parte autora a promover as diligências necessárias à baixa do gravame, bem como as demais averbações/registros dela decorrentes, junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, mediante o pagamento dos emolumentos necessários. (...)” (grifou original) Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 25/03/2024, foi prolatada sentença no processo originário (ID 190978164), a qual julgou procedente o pedido, havendo resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida.Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Brasília, 29 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator